Tribunal: TJPA
Processo: 0037924-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0037924-29.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA LILMA LOPES DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037924-29.2015.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADA:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA (OAB/MG nº. 108.112)

APELADA:
MARIA LILMA LOPES DE ARAÚJO

ADVOGADA:
FERNANDA DE ARAÚJO BARROS PANTOJA (OAB/PA nº. 26.650)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
APLICADA (R$ 5.000,00). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037924-29.2015.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

ADVOGADA:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA (OAB/MG nº. 108.112)

APELADA:
MARIA LILMA LOPES DE ARAÚJO

ADVOGADA:
FERNANDA DE ARAÚJO BARROS PANTOJA (OAB/PA nº. 26.650)

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.,
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
,
que lhe move
MARIA LILMA LOPES DE ARAÚJO,
diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(Id. 12200490),
alega a autora que celebrou o contrato de empréstimo consignado nº 37399134 com o requerido, porém, apesar de descontadas as parcelas em seu salário, teve seu nome indevidamente inserido no cadastro de inadimplentes, pelo que, requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

O requerido apresentou contestação
(Id. 12200492),
alegando, em suma, que os valores não haviam sido repassados, por culpa exclusiva de terceiro, e defendendo a inexistência de dano moral.

O juízo de piso proferiu sentença
(Id. 1220050)
julgando procedentes os pedidos da exordial, declarando inexistente o débito e condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação
(Id. 12200501)
, suscitando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, a inexistência de dano moral, pela ausência de ato ilícito, requerendo, subsidiariamente, sua minoração.

Em contrarrazões
(Id. 12200502)
a autora pugnou pelo desprovimento do recurso.

Considerando ser o apelado pessoa portadora de deficiência, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, §2º, VII, do CPC c/c Lei 13.146/2015, art. 9º, VII.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o recorrente que inobstante o contrato ter sido celebrado com o Banco BMG, atualmente se encontra sob a gestão operacional do Banco Itaú BMG Consignado S/A, motivo pelo qual entende que apenas este último teria legitimidade passiva para atuar na demanda.

Ocorre que, o contrato fora feito com o Banco BMG, sendo pacífico na jurisprudência o entendimento de que o Banco BMG S.A. e o banco ITAÚ BMG fazem parte do mesmo grupo econômico, o que confere ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, a possibilidade de acionar qualquer destes fornecedores de serviço.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
e passo à análise do mérito.

III. MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal resume-se à existência de dano moral indenizável, decorrente da negativação indevida, bem como, em relação ao
quantum
fixado pelo juízo de origem a título de danos morais.

Com efeito, da análise dos autos, pode-se concluir que restou devidamente comprovada a cobrança e negativação indevida realizada pelo apelante, uma vez que a apelada teve descontado de seu benefício as parcelas do empréstimo que aderiu e, mesmo assim, sofreu cobranças indevidas, tendo sido notificada acerca do inexistente inadimplemento e com inclusão do nome junto ao Serasa Experian, conforme documentos juntados em Id 12200490, pg. 14-26.

Tal fato sequer foi negado pelo banco, mas apenas justificado sob o argumento de culpa exclusiva de terceiro, pelo não repasse dos valores descontados.

Ora, a instituição financeira deve arcar os riscos inerentes do negócio, não podendo transferi-los ao consumidor, principalmente, em se tratando do repasse entre a fonte pagadora e o banco, sobre o que a apelada não possui qualquer ingerência.

Logo, a inscrição do nome da autora/apelada se revela como um método comercial coercitivo, abusivo e desleal, sendo direito básico do consumidor a proteção contra tal prática, assim como a efetiva reparação do dano moral causado, conforme prevê o art. 6º, incisos IV e VI do CDC.

Ressalto que tal fato é incontestável, pois foi devidamente comprovado pelos documentos juntados aos autos e pela própria confissão do banco apelante.

O ato por si só causa o dano e coloca a vítima em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Por conseguinte, é imperioso lembrar que o dano moral decorrente da inclusão indevida no SERASA/SPC é presumido e independe de prova, conforme entendimento já firmado no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.

2. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). - Grifei.

Patente, portanto, o dever de indenizar, no que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

E tal aferição deve respeitar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar exageros e que o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto em análise, entendo que o valor fixado pelo juízo de piso mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
montante este que se afigura mais razoável, proporcional e adequado ao seu fim.

IV. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
do recurso de Apelação
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença tão somente para reduzir o valor da condenação por danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024